Tribunal: STF
Processo: ARE 1353250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO INGRESSO NO EXÉRCITO. DIABETES. ANULAÇÃO DE INCORPORAÇÃO. DECRETO Nº 57.654/66. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A CONTROVÉRSIA CINGE-SE EM VERIFICAR SE ESCORREITA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO QUE OBJETIVAVA A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DA AUTORA, COM A SUA IMEDIATA REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DO EXÉRCITO BRASILEIRO.



    2. A AUTORA TEVE A SUA INCORPORAÇÃO ANULADA PELO COMANDO DO EXÉRCITO, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DOENÇA PRÉEXISTENTE, NO CASO, A DIABETES MELLITUS TIPO 1.



    3. A SINDICÂNCIA INSTAURADA PELA ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE, QUE CONCLUIU PELA NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DA APELANTE, POR POSSUIR INCAPACIDADE PREEXISTENTE ÀQUELA DATA, OPORTUNIZOU AO MILITAR O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, NÃO PADECENDO DE NENHUMA NULIDADE.



    4. PARA O DESLINDE DA QUESTÃO APRESENTADA EM JUÍZO, IMPORTA VERIFICAR SE A AUTORA É DETENTORA DE CONDIÇÕES FÍSICAS QUE PROPICIEM A SUA PERMANÊNCIA NO SERVIÇO MILITAR E, PORTANTO, SE O PÂNCREAS ARTIFICIAL DE QUE FAZ USO (BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA), TAL COMO AFIRMADO POR ELA, PERMITE-LHE UMA VIDA NORMAL PARA FINS DE EXERCER ATIVIDADES JUNTO AO EXÉRCITO.



    5. NÃO OBSTANTE TENHA O PERITO CONCLUÍDO QUE A CONDIÇÃO APRESENTADA PELA AUTORA É COMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DE TAL ATIVIDADE E DEMAIS ATIVIDADES DE NATUREZA ESSENCIALMENTE ADMINISTRATIVA, BUROCRÁTICA, É PRECISO CONSIDERAR TAMBÉM TODAS AS NUANCES QUE ENVOLVEM A VIDA CASTRENSE, ESPECIALMENTE AS CONDIÇÕES OPERACIONAIS A QUE PODE ESTAR SUJEITO UM MILITAR QUE, COMO BEM DESTACADO PELO PERITO, PODE NÃO POSSIBILITAR O CONTROLE DE TODOS OS FATORES INFLUENCIADORES QUE ATUAM SOBRE SUA CONDIÇÃO FÍSICA.



    6. NA FICHA MÉDICA DA PRIMEIRA INSPEÇÃO DE SAÚDE A QUAL A AUTORA FOI SUBMETIDA EM 13/02/2017, DEIXOU A RECORRENTE DE SINALIZAR O DIAGNÓSTICO DE DIABETES, MESMO HAVENDO CAMPO ESPECÍFICO PARA TANTO. A ESTE RESPEITO, CONCLUIU O PERITO QUE CASO TIVESSE FICADO CLARA A PRESENÇA DA DOENÇA EM QUESTÃO, O PARECER SERIA PELA INAPTIDÃO DA AUTORA.



    7. SEGUNDO O LAUDO PERICIAL, NÃO OBSTANTE O FATO DE A AUTORA APRESENTAR UM BOM CONTROLE METABÓLICO BEM COMO DE INEXISTIR, PARA ELA, IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INERENTES À SUA FORMAÇÃO EM DIREITO (ASSESSORIA JURÍDICA), DE ATIVIDADES DE NATUREZA EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVAS OU MESMO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS, NÃO PODE SER SUBMETIDA ÀS CONDIÇÕES OPERACIONAIS A QUE UM MILITAR PODE ESTAR SUJEITO.



    8 . A AUTORA APRESENTA DOENÇA INCOMPATÍVEL COM O RIGOR E EXIGÊNCIAS TÍPICOS DA VIDA NA CASERNA, A QUAL É PREEXISTENTE AO SEU INGRESSO NAS FILEIRAS DO EXÉRCITO.



    9. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% (DEZ POR CENTO) MAJORADA PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 2º, E §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CUJA EXIGIBILIDADE DEVE FICAR SUSPENSA, DE ACORDO COM O ARTIGO 98, §3º, DO CPC, ANTE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO.



    10. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    É de se destacar, ainda, que na ficha médica da primeira inspeção de saúde a qual a autora foi submetida (E18 – OFIC9, fls. 25) em 13/02/2017, deixou a recorrente de sinalizar o diagnóstico de Diabetes, mesmo havendo campo específico para tanto:



    A este respeito, concluiu o perito que caso tivesse ficado clara a presença da doença em questão, o parecer seria pela inaptidão da autora:



    “Da interpretação técnica das normas que regem as IS de conscritos e voluntários, depreende-se que a presença de Diabetes mellitus é condição considerada incapacitante para a prestação do Serviço Militar e, caso a condição da Autora fosse detectada naquele momento, o parecer deveria ter sido o de Incapaz C, com consequente eliminação do certame”.



    Prosseguiu o expert:



    “Nosso entendimento é o de que, caso naquele momento ficasse clara a presença de DM Tipo 1, o parecer, à luz da norma, seria o de Inapto C – incapaz para o Serviço Militar – não inválido”.



    Portanto, segundo o laudo pericial, não obstante o fato de a autora apresentar um bom controle metabólico bem como de inexistir, para ela, impedimento ao exercício de atividades inerentes à sua formação em Direito (assessoria jurídica), de atividades de natureza eminentemente administrativas ou mesmo à realização de atividades físicas, não pode ser submetida às condições operacionais a que um militar pode estar sujeito.



    Desse modo, forçoso concluir pela correção da sentença, eis que a autora apresenta doença incompatível com o rigor e exigências típicos da vida na Caserna, a qual é preexistente ao seu ingresso nas fileiras do Exército.



    Dessa forma, descabida a alegação de que o ato que determinou a anulação da incorporação da autora mostrar-se-ia desarrazoado e discriminatório, não tendo sido demonstrada qualquer irregularidade da Administração Militar ao efetuar a anulação de sua incorporação. Ao revés, agiu a Administração Militar no estrito cumprimento de seu dever legal.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente